Tribunal: STF
Processo: RE 242546
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
   do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
   contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência
   do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a
   modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
   conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão,
   obscuridade ou contradição do ato embargado.
2.      RECURSO.
   Agravo Regimental. Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada.
   Ausência de razões novas. Decisão mantida. Embargos de Declaração
   improvido.  Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
   impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
   assente na Corte.
3.      RECURSO. Embargos de Declaração.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
   Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
   multa. Aplicação do art. 538, § único, cc. arts. 14, II e III, e
   17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de embargos,
   manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal
   condenar o embargante a pagar multa ao embargado.